Tribunal: TJES
Processo: 5000605-17.2023.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000605-17.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERALDO CAMPANA

APELADO: RODRIGO PANCOTTO DA SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO OU DETENTOR DO SEMOVENTE. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. DANO MORAL E MATERIAL. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo/ES que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu ao pagamento de R$ 7.321,24 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, além da fixação de sucumbência recíproca. O acidente ocorreu em 13/02/2021, na Rodovia ES-491, quando o autor colidiu com uma novilha supostamente pertencente ao réu, resultando em fratura no tornozelo, procedimentos cirúrgicos e danos materiais diversos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil do apelante pelos danos decorrentes da colisão entre a motocicleta do recorrido e animal presente na pista; (ii) determinar se os valores fixados a título de danos morais e materiais devem ser mantidos ou modificados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade por danos causados por animal decorre do art. 936 do Código Civil, que impõe ao dono ou detentor do animal o dever de ressarcir o prejuízo, salvo prova de culpa exclusiva da vítima ou de força maior.

A prova oral produzida — em especial os depoimentos das testemunhas Elivelton Pinheiro Rigão e Bruno Silva Alacrino — confirma que o acidente ocorreu diante da propriedade do apelante, reconhecido criador de gado da raça Nelore, e que seus animais frequentemente escapam das cercas e invadem a via pública.

A alegação de que outros criadores da mesma raça habitam a região é insuficiente para afastar a presunção de propriedade do animal causador do acidente, especialmente diante da prova testemunhal que vincula o semovente ao réu.

Não há prova de culpa concorrente ou exclusiva da vítima, tampouco de que esta trafegava em velocidade superior à permitida, ônus que incumbia ao réu.

A fratura no tornozelo direito, os procedimentos cirúrgicos e o período de convalescença justificam a indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00, valor que observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com caráter compensatório e pedagógico.

O valor de R$ 7.321,24 por danos materiais foi devidamente comprovado por documentos relativos a despesas médicas e reparo da motocicleta.

Mantida a condenação e o reconhecimento da sucumbência recíproca, cabível a majoração da verba honorária recursal em 5%, totalizando 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se a responsabilidade objetiva do proprietário ou detentor de animal que cause dano, salvo demonstração de culpa da vítima ou força maior.

A prova testemunhal é suficiente para estabelecer o nexo de propriedade entre o réu e o animal envolvido no acidente, quando há convergência entre o local do sinistro, a atividade do réu e a ausência de outros criadores próximos.

A inexistência de prova da culpa da vítima mantém incólume o dever de indenizar.

Os valores fixados a título de danos materiais e morais devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
ERALDO CAMPANA
interpôs recurso de apelação diante da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo (evento nº 14689908), nos autos da ação indenizatória movida em seu desfavor por
RODRIGO PANCOTTO DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando o requerido ao pagamento de R$ 7.321,24 (sete mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e quatro centavos) a título de danos materiais — com correção monetária a partir de cada desembolso e juros moratórios a partir da citação —, bem como à quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora a partir da data da sentença. A sentença reconheceu a sucumbência recíproca, condenando ambas as partes ao pagamento igualitário das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a gratuidade de justiça deferida ao autor.

O apelante apresentou razões no evento nº 14689909, alegando, em síntese, o seguinte:
(i)
inexistência de prova segura quanto à posse ou propriedade do animal bovino envolvido no acidente, sustentando que outros criadores de gado da mesma raça (Nelore) habitam a região;
(ii)
ausência de marcação ou insígnia que vincule o animal ao apelante;
(iii)
fragilidade dos depoimentos testemunhais, especialmente quanto à identificação do animal e às circunstâncias do acidente; e
(iv)
ocorrência de culpa concorrente ou exclusiva do recorrido, que conduzia sua motocicleta em velocidade superior à permitida na via.

Na instância originária,
RODRIGO PANCOTTO DA SILVA
ajuizou ação indenizatória em razão de acidente automobilístico ocorrido em 13/02/2021, na Rodovia ES-491 no sentido da localidade de Estrela do Norte, Castelo/ES, quando foi surpreendido por uma novilha na pista de rolamento, alegadamente de propriedade do requerido
ERALDO CAMPANA,
com a qual colidiu, resultando em fratura no tornozelo direito e prejuízos materiais referentes a despesas médicas e reparo da motocicleta.

A prova ora produzida no curso da instrução processual respaldou a tese autoral, tendo em vista que restou claro que o local do acidente — trecho da Rodovia ES-491, na localidade de Estrela do Norte, Castelo/ES — é situado em frente à propriedade rural de titularidade do apelante, conhecido criador de gado da raça Nelore na região.

A testemunha Elivelton Pinheiro Rigão, que presenciou o evento, foi categórica ao narrar que a novilha de pelagem clara transitava livremente na pista no momento da colisão, reforçando tratar-se de animal pertencente à criação do requerido, dado que outros criadores estariam localizados a distância considerável do local do sinistro.

A testemunha Bruno Silva Alacrino, morador da região, também situou o acidente diante do curral pertencente ao requerido
ERALDO CAMPANA
, corroborando a alegação de que os animais de sua propriedade frequentemente transpassavam as cercas e adentravam a via pública, o que evidencia a omissão do apelante quanto à guarda adequada dos seus semoventes.

Ainda que Adalberto Figueiredo, funcionário do requerido, tenha alegado desconhecimento do ocorrido e negado que o animal fosse de propriedade do seu patrão, admitiu que quando há fuga de gado, este usualmente permanece nas imediações da propriedade de origem, circunstância que converge com o relato das demais testemunhas.

Cumpre destacar que, nos termos do art. 936 do Código Civil, “o dono, ou detentor, do animal, ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior”. No caso em apreço, não houve demonstração, pelo demandado, de nenhuma excludente de responsabilidade nem tampouco de culpa concorrente do requerente, visto que não demonstrado que este trafegava em velocidade incompatível com a via no momento do sinistro, situação, inclusive, que levaria a uma maior gravidade dos danos sofridos.

Ademais, a mera existência de outros criadores de gado na região não constitui elemento apto a ilidir a presunção de que o animal pertencia ao apelante, especialmente diante da robustez das provas orais coligidas aos autos.

Comprovada culpa do requerido, deve subsistir a condenação do requerido ao pagamento dos danos materiais comprovados, conforme delineado em primeiro grau, bem como à compensação por danos morais, uma vez que restou incontroverso nos autos que o recorrido sofreu fratura no tornozelo direito, submetendo-se a dois procedimentos cirúrgicos (evento nº 14689718), seguidos de um longo período de convalescença (evento nº 14689721).

A fixação da indenização moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se adequada simultaneamente aos vetores compensatório e pedagógico da reparação civil, além de encontrar respaldo na jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL DAS PARTES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO RÉU DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS MANTIDOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANOS ESTÉTICOS NÃO DEMONSTRADOS. INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA EM PERÍCIA JUDICIAL. PENSÃO VITALÍCIA PROPORCIONAL À DEPRECIAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. ART. 950 DO CC. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DA AUTORA PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso concreto verificou-se que o acidente de trânsito ocorreu por culpa do réu, que não observou a sinalização e preferencial da via pela qual a autora conduzia sua motocicleta, devendo responder pelos danos causados.
2. A indenização por danos morais deve ter um caráter preventivo, com o fito de evitar a reiteração da conduta danosa, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido. Não devendo, contudo, se transformar em objeto de enriquecimento ilícito devido à fixação de valor desproporcional para o caso concreto. Levando-se em consideração as questões fáticas, tenho que indenização deve ser mantida em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. O dano estético manifesta-se no íntimo da vítima, por atingir seu aspecto físico da vítima, comparando-se ao conceito de beleza comum e refletindo no sentimento de repugnância que a deformidade física desperta. Para sua configuração, também deve ser levado em conta, as condições pessoais da vítima, como idade, sexo, profissão e meio social. Embora constatada cicatrizes no braço e perna da vítima, a perícia constatou que estão com bom aspecto, conforme fotos anexadas no laudo, sem outras provas nos autos a demonstrar o constrangimento alegado. 4. Constatada invalidez parcial e permanente da vítima, devida a condenação no pagamento de pensão vitalícia, no montante correspondente à depreciação da sua força de trabalho, conforme dispõe o art. 950, do CC. As parcelas vencidas deverão ser pagas de uma só vez e as vincendas, de forma mensal, com base no salário salário mínimo, pela ausência de comprovação de renda da vítima. (TJMS; AC 0802922-96.2022.8.12.0002; Dourados; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago; DJMS 27/06/2025; Pág. 95) (Sem grifos no original).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

O recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal em razão do desprovimento do recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Portanto, majoro a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, percentual que deve ser suportado, exclusivamente, pelo apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.